Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741651-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE LIMA FERNANDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (antecipação da tutela recursal), interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. na ação de obrigação de fazer ajuizada por FRANCISCO CARLOS DE LIMA FERNANDES, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0710571-31.2025.8.07.0005, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da parte autora relativos aos empréstimos contratados, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247278858 dos autos de origem), in verbis: Defiro a parte autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora almeja a cessação dos descontos promovidos em sua conta corrente para o pagamento de parcelas dos diversos mútuos contraídos junto ao réu. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. O documento juntado em ID 244755766 comprova que a parte autora solicitou junto ao BRB o cancelamento da autorização para realização dos descontos em sua conta corrente, mas o pedido não foi atendido. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30% ou 35% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos chegam a consumir, em alguns meses, a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Ante o exposto, DEFIRO a liminar requerida para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos relativos a contratos pessoais e de cartão de crédito, indicados na petição de ID 244755758, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para decisão saneadora. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. Em suas razões recursais (ID 76716529), o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. sustenta que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Alega que a decisão agravada ofende os princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, consagrados nos artigos 421 e 422 do CC, visto que os contratos foram validamente celebrados, contendo cláusulas claras e específicas que autorizam o débito automático, subscritas expressamente pelo agravado, não havendo alegação ou demonstração de vícios de consentimento ou onerosidade excessiva. Nesse sentido, aduz que a suspensão judicial dos descontos representa uma intervenção indevida em relação obrigacional legítima, rompendo o equilíbrio contratual. Argumenta que a Resolução no 4.790/2020 do BACEN, utilizada para fundamentar a decisão, não autoriza a revogação unilateral de cláusulas contratuais de pagamento vinculadas a uma obrigação específica, mas apenas de autorizações genéricas. Ademais, afirma que o col. STJ, no julgamento do Tema 1.085, firmou a tese da licitude dos descontos em conta corrente para amortização de mútuos bancários, mesmo em contas-salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando a limitação de 30% prevista para empréstimos consignados. Defende que a aplicação do princípio da intervenção mínima do Judiciário nas relações contratuais privadas, conforme o parágrafo único do artigo 421 do CC, e que a conduta do agravado, que usufruiu do crédito e agora busca interromper unilateralmente os pagamentos, configura comportamento contraditório, violando a boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Argui estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, asseverando que a probabilidade do direito reside na validade dos contratos e na jurisprudência consolidada, calcada no Tema 1.085 do col. STJ, e que o perigo de dano é evidenciado pelo risco de inadimplemento, pelo desequilíbrio financeiro da relação e pela imposição de multa desproporcional (triplo de cada desconto), que agrava a situação econômica da instituição e estimula a judicialização oportunista. Destaca que cumpriu integralmente a ordem judicial, suspendendo os descontos, o que demonstra sua boa-fé objetiva, sustentando, contudo, que a multa cominada é excessiva e desproporcional, gerando risco de enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva, especialmente diante do cumprimento da decisão. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para restabelecer os descontos e suspender a multa fixada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando-se a legalidade das cobranças. Preparo recolhido (ID 76737723). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC[1], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravante, a suspender os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários indicados na peça inicial originária, inicialmente autorizados pelo correntista/agravado, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. In casu, os mesmos princípios para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal foram utilizados em primeiro grau para a formulação da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide. O magistrado entendeu que a urgência está caracterizada pela possibilidade de descontos relativos à verba salarial da parte autora, que chegam a consumir, em alguns meses, a totalidade de sua remuneração, prejudicando o seu sustento. Cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." No caso em análise, o autor, ora agravado, apresentou o cancelamento da autorização de débito correspondente aos contratos firmados (ID 244755766 dos autos de origem), sendo indeferido o requerimento pelo banco agravante. Dessa forma, ancorou seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. Assim, o exame perfunctório revelou que a pretensão liminar buscada pelo autor atendeu aos aludidos pressupostos também por ter constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos descontos. Desse modo, atendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da antecipação da tutela, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo acerto do deferimento do pleito autoral e regularidade da decisão deferida. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais. Ademais, os argumentos trazidos no agravo não conseguem desfazer o silogismo estabelecido na decisão combatida, na medida em que o banco não desfez os pontos relativos ao fumus boni iuris nem tampouco edificou as razões que demonstrassem que a suspensão dos descontos ameaçaria ou imporia riscos àquela instituição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2]Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.